Tribunal: STF
Processo: Rcl 51947
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAIS DE QUINQUÊNIOS E SEXTA PARTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS.  ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Hedio Fernandes Sanches, em 17.2.2022, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Colégio Recursal de Fernandópolis/SP no Processo n. 0100213-35.2019.8.26.9027, pelo qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 764.332-RG, Tema n. 702, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 675.153-RG, Tema n. 563:



    “Agravo Interno. Decisão monocrática de inadmissão do Recurso Extraordinário. Ausência de violação direta à Constituição Federal. Recurso improvido. 



    Vistos. 



    Relatório dispensado (art. 38, da Lei 9.099/95). 



    O agravante insurge-se contra decisão monocrática do Presidente do Colégio Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    A discussão diz respeito a suposta violação à coisa julgada. 



    O questionamento refere-se à casuística do caso concreto. Nesse sentido, eventual violação à Constituição Federal seria indireta, o que não basta para a admissão do Recurso Extraordinário. 



    Em suma, nenhuma das hipóteses de cabimento do Recurso Extraordinário, previstas no art. 102, inciso III, da CF/88 estão presentes. 



    Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso” (fl. 2, e-doc. 5).



    2. O reclamante afirma-se “servidor público e [ter sido] reconhecido [por decisão judicial transitada em julgado] a incidência dos adicionais temporais (quinquênio e sexta parte) sob os demais vencimentos” (fl. 2).



    Anota que, “iniciada a execução, o perito judicial apurou a diferença da sexta parte e negligenciou o quinquênio, expressado em acordão” (fl. 2).



    Esclarece que “essa violação à coisa julgada fora questionada em recurso de agravo de instrumento, e a Turma Recursal de Fernandópolis manteve inalterada a desatenção do título executivo em liquidação de sentença, [tendo] o Reclamante interpos[to] o Recurso Extraordinário” (fl. 2).



    Sustenta que “o acórdão do agravo interno que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interpret[ou] equivocadamente o Acórdão recorrido [ao afirmar que este] estaria em conformidade com a Suprema Corte” (fl. 3).



    Ressalta que “os Temas [702 e 563] tratam da questão do mérito e orientam que o cerne deve ser resolvido pela interpretação das leis infraconstitucionais [e que] no caso, isto já ocorreu [na] fase de conhecimento, sendo direito buscado [e] reconhecido e após trânsito em julgado, a atenção a coisa julgada fora negligenciada” (fl. 3).



    Assevera que “os temas devem ser observados e assim o foram, antes do trânsito em julgado, após, como o caso, o norte é o título executivo protegido pelo artigo constitucional, ou seja, o acórdão reclamado aplica a interpretação do Tema em momento inoportuno destoando do conceito daqueles” (fl. 3).



    Requer medida liminar para “suspender o trâmite do processo n. 0100213-35.2019.8.26.9027 em trânsito perante a Turma Recursal de Fernandópolis, até o definitivo julgamento desta Reclamação” (fl. 4). 



    No mérito, pede a procedência desta Reclamação para “cassar os efeitos do acórdão” (fl. 4). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno do reclamante para manter a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Colégio Recursal de Fernandópolis/SP teria aplicado indevidamente as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 764.332-RG, Tema n. 702, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 675.153-RG, Tema n. 563.



    5. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    6. Em 10.8.2012, ao analisar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 675.153-RG, Tema n. 563, quanto à “incidência do adicional de ‘sexta parte’ sobre a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual estatutário”, o Plenário deste Supremo Tribunal declarou sem repercussão geral a matéria:



    “A questão de a base de cálculo da vantagem pecuniária ‘Adicional de Sexta Parte’ ser a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual estatutário, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (DJe 11.9.2012).



    Em 27.2.2014, ao decidir sobre a matéria da “base de cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) de servidores públicos”, no Recurso Extraordinário n. 764.332-RG, Tema n. 702, este Supremo Tribunal igualmente declarou ausência de repercussão geral:



    “A questão de a base de cálculo da vantagem pecuniária denominada ‘Quinquênios’ ser a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (DJe 21.3.2014).



    7. Não se vislumbra na espécie a teratologia suscitada.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o recurso extraordinário inadmitido foi interposto contra o seguinte acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0100213-35.2019.8.26.9027:



    “Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Título executivo restrito a apuração de diferenças relacionadas à sexta parte e que contempla apenas o credor HEDIO (a credora ANA MARIA não recebia o referido adicional temporal).



    Laudo pericial fundamentado que indicou o valor do crédito Inexistência do ‘erro’ cogitado pelo agravante.



    Decisão que homologou o laudo pericial que se mostra correta e que deve ser mantida sem qualquer ressalva.



    Recurso do credor HEDIO a que se nega provimento.



    (…) O recurso é improcedente.



    ANA MARIA GONÇALVES SANCHES e HEDIO FERNANDES SANCHES ajuizaram ação visando a implantação de nova metodologia para o cálculo do quinquênio e sexta parte (para que ambos incidissem sobre a integralidade dos vencimentos) e o pagamento das diferenças (fls. 31/36).



    Observo que a ação foi julgada procedente e as requeridas FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV foram condenadas apenas na obrigação de implementar nova metodologia de cálculo da sexta parte (para que incida sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos integrais, ou seja, padrão mais vantagens pecuniárias concedidas a título definitivo incorporadas à remuneração, excluídas as vantagens transitórias ou eventuais) e o pagamento das diferenças, nada deliberando sobre o quinquênio (fls. 59/62).



    (...)



    Por outro lado, a alegação do credor HEDIO (único que recebia o adicional objeto da execução), de que o perito não procedeu o cálculo das diferenças da sexta parte, não é verdadeira, tendo em vista o teor dos cálculos de fls. 66/69 e 73/75, apurando as diferenças a receber em relação ao cargo de professor (R$ 191,61). 



    Aliás, o responsável pelo laudo foi bastante claro ao informar que os cálculos foram encerrados em junho de 2011 (tempo inferior aos cinco anos que antecedem o ajuizamento) porque a única verba que as requeridas não consideravam para os cálculos (GRATIFICAÇÃO GERAL) foi extinta/deixou de ser paga, de maneira que, a partir de então, a sexta parte passou a ser paga corretamente (fls. 69).



    A outra pretensão do credor HEDIO, de apuração das diferenças da sexta parte no período em que exerceu o cargo de diretor de escola (fls. 78/79) também não procede, pois no referido período, conforme bem esclarecido pelo perito judicial, o credor não havia completado o tempo legal exigido para o recebimento do referido adicional (fls. 74).



    Correta, portanto, a decisão que homologou o laudo pericial.



    Ante o exposto, voto pelo não provimento do recurso apresentado.”



    Em 13.9.2021, o Presidente do Colégio Recursal de Fernandópolis/SP inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos seguintes:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra Acórdão proferido pela Turma Recursal, com fundamento no inciso III, alínea ‘a’, do artigo 102 da Constituição Federal. 



    Alega o recorrente, em resumo, contrariedade a dispositivos da Constituição Federal, caracterizando error in judicando. 



    Ocorre que o caso sub examine versa sobre incidência de adicionais temporais sobre os vencimentos integrais, assunto sobre o qual já se pronunciara o Colendo Supremo Tribunal Federal (tema 702 e tema 563), em recurso submetido à sistemática da repercussão geral, qual seja o RE 764332 e ARE 675153 e, no qual o STF decidiu pela inexistência de repercussão geral. 



    Ante o exposto, com o permissivo do artigo 1030, I, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil, INADMITO o presente recurso” (e-doc. 4).



    8. Embora o reclamante não tenha juntado aos autos da presente reclamação cópia do recurso extraordinário por ele interposto no processo da origem, verifica-se, pela decisão recorrida, tratar-se da mesma controvérsia examinada nos precedentes invocados pela autoridade reclamada, sobre as quais reconhecida a inexistência de repercussão geral.



    A alegação de que a matéria relativa aos temas de repercussão geral aplicados somente deveria ser analisada no processo de conhecimento não merece prosperar, pois o debate permanece hígido quanto ao cálculo da “sexta parte”, o que corrobora o acerto da decisão que inadmite o recurso extraordinário por ausência de repercussão geral da matéria nele versada.



    Não se vislumbra teratologia no acórdão reclamado, pois não há descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal, afastando-se, com isso, o cabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.284-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 612.975-RG (TEMA 377). ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PREMISSAS DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO SOBRE CADA UM DOS CARGOS DE FORMA SEPARADA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 47.870-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal. II- O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, inexistente na espécie. III- A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. IV- É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. V- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.276-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.2.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora